Tribunal: TJSP
Processo: 1041415-56.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para a contratação dos empréstimos impugnados, não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da autora, configurada pelo acesso a seus dados pessoais e bancários a pessoa com quem manteve relacionamento amoroso – Inconsistente o pleito de invalidação dos contratos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para a contratação dos empréstimos impugnados, não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da autora, configurada pelo acesso a seus dados pessoais e bancários a pessoa com quem manteve relacionamento amoroso – Inconsistente o pleito de invalidação dos contratos bancários impugnados em razão de os descontos efetivados em conta corrente superarem 30% dos proventos recebidos pela parte autora, visto que essa questão não invalida o mútuo bancário, sendo passível apenas de revisão contratual, pretensão esta inexistente na presente ação – Como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela autora apelante, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041415-56.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MAURÍLIO RAMOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO no 36917
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Apelante: Maurílio Ramos Mendes (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL Reconhecimento de que a
causa necessária, eficiente e exclusiva para a contratação
dos empréstimos impugnados, não tem fato gerador em
defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva
da autora, configurada pelo acesso a seus dados pessoais e
bancários a pessoa com quem manteve relacionamento
amoroso
Inconsistente o pleito de invalidação dos
contratos bancários impugnados em razão de os descontos
efetivados em conta corrente superarem 30% dos proventos
recebidos pela parte autora, visto que essa questão não
invalida o mútuo bancário, sendo passível apenas de revisão
contratual, pretensão esta inexistente na presente ação

Como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui causa
de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da
vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III),
uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à
parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos
pedidos formulados, pela autora apelante, de condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor,
a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a
ação.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 91/94, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a inicial proposta por MAURÍLIO RAMOS MENDES, em face
de BANCO SANTANDER, e extingo o processo nos termos do artigo 487, inciso I
do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência condeno o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em
15% do valor da causa atualizado monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça
até a data de publicação desta sentença, observados o artigo 98, § 3o. do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Código de Processo Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 97/105), sustentando que:
(a) “solicitou ajuda a pessoa que imaginava ser de confiança para auxiliá-lo nas
transações bancárias junto ao banco apelado”; (b) “em meados de junho/2018, essa
terceira pessoa na qual o apelante depositou sua confiança, ao contrário do que
esperava o apelante, efetuou 02 (dois) empréstimos consignados nos valores de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 11.643,35 (onze mil, seiscentos e quarenta e três
reais e trinta e cinco centavos), ambos liberados através da internet banking do banco
apelado”; (c) “O banco apelado deveria observar que, além dos valores das parcelas
ultrapassarem a margem permitida, sendo muito superior ao percentual de 30% do
comprometimento da renda permitido, os vencimentos das parcelas também não
coincidem com a data de recebimento do seu benefício de aposentadoria”; (d) “Trata-
se de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, em face do risco da
atividade, respondendo pelos danos causados aos seus clientes, mesmo quando
relacionados a fraudes ou delitos atribuídos a terceiro”; e (e) sofreu dano moral
O recurso foi processado, com resposta da parte autora
(fls. 109/116), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos
termos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
4
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. O banco responde objetivamente pelos danos
causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
5
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Na espécie, é de se reconhecer que os contratos
impugnados foram celebrados por pessoa a quem a própria parte autora livremente
deu acesso a seus dados bancários.
Na inicial, a parte autora afirma que: (a) “Em meados
do mês de junho/2018, o Requerente teve um relacionamento amoroso com Bibiana
Ferreira Ottaviano, moça mais jovem, aproveitando- se de sua jovialidade, seduziu o
Autor, tendo acesso a todos suas as contas pessoais e privadas” (fls. 02); e (b) “assou
a realizar transações bancárias utilizando do cartão e senha do Autor, auxiliando-o no
que era necessário” (fls. 02); (c) “Foi então que tudo ficou claro, Bibiana se
aproveitando das circunstâncias, utilizou o cartão e a senha do Autor, para realizar
dois empréstimos junto ao banco requerido”; e (d) “Com o fim do relacionamento, o
Autor não imaginou que havia se envolvido com pessoa de má índole e não se
preocupou em alterar suas senhas particulares” (fls. 02).
Nessa situação, de rigor, o reconhecimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
6
causa necessária, eficiente e exclusiva para a contratação dos empréstimos
impugnados, não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na
culpa exclusiva da autora, configurada pelo acesso a seus dados pessoais e bancários
a pessoa com quem manteve relacionamento amoroso.
Inconsistente o pleito de invalidação dos contratos
bancários impugnados em razão de os descontos efetivados em conta corrente
superarem 30% dos proventos recebidos pela parte autora, visto que essa questão não
invalida o mútuo bancário, sendo passível apenas de revisão contratual, pretensão
esta inexistente na presente ação.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da
parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...). Consta dos autos que o autor contratou dois empréstimos com
o banco requerido, no entanto, o autor afirma que os contratos
foram feitos de forma fraudulenta por terceira pessoa.
Afirma o autor que manteve relacionamento amoroso com Bibiana
Ferreira Ottaviano e forneceu a ela seu cartão de crédito e senha do
banco, e esta efetuou os dois empréstimos no banco requerido.
Nota-se que os empréstimos foram feitos por meio do internet
banking, com uso da senha pessoal nos dias 23 de julho de 2018 e
01 de agosto de 2018 (fls. 28/31) e os valores dos empréstimos
foram creditados na conta do autor (fls. 46/47).
Portanto, os dois empréstimos contestados pelo autor foram feitos
com o uso de cartão e senha pessoal, que são de sua
responsabilidade, de modo que, se o autor autorizou terceira pessoa
a utilizar seu cartão e senha, é o único responsável pelo uso
indevido, não podendo imputar ao banco essa responsabilidade.
Desse modo, as operações foram feitas por pessoa que tinha
autorização do próprio autor para o uso do cartão e senha, não
sendo responsabilidade do banco o uso indevido do cartão pela
pessoa autorizada pelo autor.
O autor é o responsável pelo cartão e senha, que são pessoais e
intransferíveis. O autor afirma que autorizou terceira pessoa a usar
seus dados, portanto, é o único responsável pelo uso indevido do
mesmo.
Apesar de se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da
prova depende da verossimilhança da alegação ou quando for
hipossuficiente, requisitos que não estão presentes nos autos.
Assim é que o próprio autor confirma como as operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
7
ocorreram, e seu prejuízo decorre de sua culpa exclusiva ao
autorizar terceiro a utilizar seu cartão, e não de responsabilidade do
banco.
Desse modo, não há que se falar em ilicitude nas contratações com
o banco e de inexigibilidade do débito.
Também não há qualquer ato ilícito pelo requerido a justificar
indenização, por danos materiais ou morais.”.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
Como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui
causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945;
CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade
em relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos
formulados, pela autora apelante, de condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a
ação.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
BANCÁRIOS. CULPA DA INSURGENTE PELA OCORRÊNCIA DE
FRAUDES.
AFASTAMENTO
DA
CULPA
DA
CASA
BANCÁRIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Cuida-se de agravo
interposto por Pai - Pronto Atendimento Infantil Ltda. - EPP desafiando decisão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu o
processamento do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a,
da Constituição Federal, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 392): CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS
REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE SENHAS E CÓDIGOS
SECRETOS DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DA CORRENTISTA.
FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
8
PROVA. IMPOSSIBLIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
EVIDENCIADO.
(...)
Brevemente
relatado,
decido.
Ressalte-se
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e independe de demonstração de culpa, de forma
que somente restará afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência de defeito
do serviço, ou ainda, quando houver exclusiva culpa do consumidor, nos termos dos
incisos I e II do § 3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em
apreço, não há como ser imposta a inversão do ônus probatório, uma vez que seria
inviável ao banco réu apresentar prova de que não teria contribuído para que terceiros
tivesse acesso ao número da conta corrente da empresa autora. Com efeito, trata-se
de prova impossível, eis que se refere a fato negativo, de modo que incumbe à parte
autora demonstrar que o acesso a seus dados bancários, viabilizando a atuação de
estelionatários, ocorreu em virtude de falha na prestação dos serviços. [...] Assim,
não há como ser imputado ao banco réu o ônus de demonstrar que as informações
utilizadas pelos estelionatários para ludibriar a empresa autora teriam sido obtidas
mediante falha na prestação dos serviços. A empresa autora afirmou que "a atuação
de um falsário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco Réu
(inexistência culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de caso fortuito ou de
força maior), por se cuidar de fortuito interno, afeto aos serviços disponibilizados no
mercado de consumo". [...] No caso em apreço, não poderia o banco réu evitar a
ação dos estelionatários, uma vez que os dados bancários sigilosos lhes foram
repassados pelo empregado da própria empresa autora. Por certo não se exigir
que a instituição financeira questione previamente a realização de operações
financeiras mediante uso de senha e códigos gerados por token, de
conhecimento e guarda exclusivos do correntista. O banco réu afirmou, sem que
houvesse impugnação específica, que tem o cuidado de informar aos correntistas
que, nos meios comunicação empregados, não são exigidas informações a
respeito de senhas e códigos de acesso. Os dados da empresa autora foram
repassados a estelionatários por seu responsável financeiro, pessoa que, dada a
função desempenhada tinha, ou deveria ter, agido com a cautela devida, e
evitado repassar a desconhecidos senhas ou códigos secretos por via telefônica.
Ainda que a ligação telefônica recebida tenha sido realizada no dia seguinte à
ida da funcionária à agência bancária, para resolver problemas de acesso ao
sistema home banking, não poderia ter sido repassadas informações sobre a
senha de acesso, eis que a empresa autora já havia sido alertada sobre o risco de
fornecimento de dados sigilosos. Assim, a falta de cautela por parte do
funcionário da empresa autora constitui o fator determinante para que fossem
realizados operações financeiras mediante o uso de senha e códigos secretos, não
podendo ser imputada ao banco réu qualquer falha na prestação dos serviços.
[...] Dessa forma, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, uma vez
que os danos alegados na inicial foram causados pela própria empresa autora, ao
deixar de adotar os cuidados necessários quanto ao sigilo da senha e códigos de
acesso, para fins de realização de operações financeiras. Como se observa do
acórdão, entendeu-se pela ausência de fortuito interno, haja vista o agir do
funcionário da própria insurgente, que repassou dados bancários da empresa para
estelionatários. Além disso, infere-se do decisum que a instituição financeira não
tinha como impedir a fraude e as operações bancárias com dados sigilosos, pois o
funcionário da recorrente não seguiu as orientações repassadas pelo banco, atuando
decisivamente para a ocorrência do evento. Nesse diapasão, veja-se aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
9
demonstrando que a culpa da casa bancária pode ser afastada quando a vítima ou
terceiro atua para a causa do ilícito civil, como ocorreu no presente caso, conforme se
extrai do trecho acima colacionado. A propósito: RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES.
COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL
DO
CORRENTISTA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DEFEITO.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial
julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição
financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora
contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com
"chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a
apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de
indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como
que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva
senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para
impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as
transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha
pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a
instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp
1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE
CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA,
FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO
DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços,
consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. É nula a cláusula que
impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas
realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou
ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. 3. A despeito de ser a
instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas
com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser
afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência
de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O só fato de não estar a
responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para
justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e
consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não
configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041415-56.2018.8.26.0602 -Voto no
10
especial especial provido. (REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019) Por fim, o fato de o recorrido
ter pago parte dos prejuízos causados pelo falsário não pode ser considerado
como pleno reconhecimento pelos danos. Como se observa do julgado,
demonstrou-se a ausência de culpa da casa bancária pelas fraudes verificadas.
Logo, o acórdão está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. Diante do exposto,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte ora
recorrida em 1% sobre o valor atribuído à causa.” (AREsp 1570167/DF, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 02/10/2020, o destaque não consta do
original).
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 15% para 17% o
percentual da condenação da verba honorária fixada contra ela por se mostrar
adequado ao caso dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator